Tribunal: TJBA
Processo: 8017864-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017864-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROBERTA SILVA SAMPAIO e outros Advogado(s): ROBERTA SILVA SAMPAIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, INSUMOS PARA PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES, COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogada em favor de Reginaldo Oliveira da Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no processo nº 8002020-59.2025.8.05.0154. 2. O paciente foi preso no dia 27/03/2025, por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrado com 0,95 kg de substância análoga a crack, 25 cápsulas de pó branco, uma trouxa de cocaína, 0,466 kg de ácido bórico e outros insumos comumente utilizados na preparação de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz das circunstâncias do caso concreto, e se é cabível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade de drogas e insumos apreendidos, evidenciando risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A gravidade da conduta atribuída ao paciente se manifesta de forma objetiva, com a apreensão de substância análoga ao crack, cafeína, ácido bórico e cápsulas com pó branco, indicando possível envolvimento com o preparo e comercialização de entorpecentes. 6. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do crime, mas apresenta elementos específicos e contextualizados que justificam a medida extrema. 7. A prisão preventiva mostra-se necessária também para a conveniência da instrução criminal, diante da necessidade de coleta de provas adicionais e da periculosidade do agente. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ocupação lícita e residência fixa — não afastam, por si sós, os fundamentos concretos que autorizam a prisão cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada no caso, diante da gravidade concreta dos fatos e da quantidade expressiva de droga apreendida, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva está justificada quando há apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes e insumos voltados à fabricação de drogas, evidenciando risco concreto à ordem pública.” “A fundamentação da prisão preventiva deve conter dados objetivos e individualizados, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.” “Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP.” “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com indícios de mercancia estruturada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXVI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 319; 321; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 849.572/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, RHC 174.619/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017864-26.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ROBERTA SILVA SAMPAIO (OAB/BA n.º 19.442) tendo como paciente REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54